Tribunal: CARF
Processo: 12448.926227/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926227/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.166 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR. IMPOSTO PAGO OU RETIDO NA CORRESPONDENTE
JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ é dedutível o imposto pago ou retido no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos os seguintes
requisitos legais: (i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital
auferido no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil
na compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado
tal reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926227/2012-59
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
11592.09608.051108.1.3.02-5538 (fls. 3 a 10 do processo anexo no 12448.928378/2012-41),
referente ao ano-calendário de 2007, informando saldo negativo de IRPJ e compensando-o com
débito de IRPJ. O saldo negativo foi composto por estimativas pagas e estimativas compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 040967945 (fl. 1.106), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

A análise do crédito consta às fls. 1.107 a 1.112. Os pagamentos não foram
confirmados na íntegra, bem como as estimativas compensadas que compuseram o saldo
negativo foram parcialmente confirmadas, seguindo as respectivas DCOMPs.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 738 a 749), cujas razões apontam pela manutenção do crédito, sob os
fundamentos de que cometera um erro formal no preenchimento da DCOMP objeto dos autos,
pois informara que todas as estimativas que compuseram o saldo negativo do IRPJ no ano de
2007 teriam sido pagas por meio de DARFs, conquanto parte teria sido compensadas com
créditos da Cofins-Exportação. Colaciona a seguinte tabela:

Além disso, aduz que a composição do saldo negativo decorrente de estimativas
pagas e compensadas e imposto pago no exterior sobre lucros e rendimentos e ganhos de capital,
assim se decompõe: (i) pagamento de estimativa no valor de R$ 272.618,13, referente ao período
de apuração de 2007, via DARF; (ii) somatório das estimativas compensadas do imposto no
valor de R$ 8.833.208,83; (iii) imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital no valor de R$ 160.346,61; e (iv) imposto de renda retido na fonte, utilizado em janeiro
de 2007, equivalente a R$ 76.957,41.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destaca-se:
(i)
a DIPJ Retificadora 2008 (fls. 704 a 792);
(ii)
DCTF do primeiro semestre de 2007 (fls. 793 a 820);
(iii)
DCTF do segundo semestre de 2007 (fls. 821 a 822);
(iv)
DARF, cujo valor de pagamento é de R$ 459.197,97, sendo R$ 272.618,13
relacionado ao código 2362 (fl. 823);
(v)
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora
(fl. 824);
(vi)
DCOMPs do tipo “crédito Cofins Não-Cumulativa – Exportação” (fls. 825
a 870; 873 a 976);
(vii)
Planilhas (fls. 871 a 872);
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

(viii) Documentos
dos
processos
no
12448-918.685/2011-33,
12448-
918.683/2011-44,
12448-918.681/2011-55,
12448-918.688/2011-77,
12448-918.686/2011-88, 12488-918.684/2011-99 (fls. 892 a 1.101).
Extratos de DIRFs às fls. 191 a 231.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em
parte (fls. 1.139 a 247). No voto, confirmou-se o pagamento via DARF no valor de
R$ 272.618,13; a possibilidade de as estimativas com compensação declarada, no valor de
R$ 8.833.208,84, homologadas ou não, comporem o saldo negativo do ano de 2007, conforme
Parecer Normativo Cosit no 2/2018; e a existência de IRRF compatível no sistema DIRF, no
valor de R$ 76.957,41. Entretanto, a DRJ entendeu não ter sido comprovada pela contribuinte a
retenção na fonte do imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganho de capital, no
montante de R$ 160.346,01. Eis o dispositivo do acórdão:
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de
R$ 2.871.416,96 e homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Cientificada a contribuinte em 14 de setembro de 2020, apresentou em 13 de
outubro de 2020 o Recurso Voluntário, cujas razões consistem:
(i)
vício de nulidade do despacho decisório, mantido no acórdão recorrido,
por falta de exaurimento do poder-dever de lançar, pois a Receita Federal
teria deixado de realizar um exame detido sobre o imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, contidos na ficha
12a, da DIPJ 2008, e nem diligenciou no sentido de averiguar
concretamente a legitimidade do crédito tributário, alegando, para isso, a
lógica ínsita do lançamento tributário; e
(ii)
a efetiva existência do crédito vindicado, onde resgata todo o trâmite do
processo e, no que tange à matéria não confirmada pela DRJ, aduz que “o
direito creditório decorre do mero cotejo das declarações pertinentes à
apuração do IRPJ, a saber, a Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – Exercício 2008 (doc. 03, anexo à
manifestação de inconformidade), bem como das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF’s correspondentes ao período
(doc. 04, anexo à manifestação de inconformidade)”.
Apensos a este processo as DCOMPs no 11592.09608.051108.1.3.02-5538 e
32529.83691.100609.1.3.02-6979.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de
formalizar o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da
primeira. Cabe a esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e
manter a guarda de provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária
para sua análise, verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que se mantém sob litígio diz respeito a possibilidade de se confirmar a
parcela de saldo negativo, relacionado aos R$ 160.346,61 informados como imposto de renda
retido na fonte, e que alega a contribuinte ser imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos
e ganhos de capital.
O valor foi informado na linha 13, da Ficha 12A da DIPJ 2008 (fl. 778), sem ter
outras referências no processo, salvo nas defesas da contribuinte.
No que tange o direito aplicável ao caso, a Lei no 9.249/1995 inaugurou no
sistema tributário a denominada tributação em bases universais (“TBU”). Regrou, em linhas
gerais, a tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes de atividades exercidas no exterior,
por pessoas jurídicas.
O artigo 26 da referida lei, por sua vez, prescreveu norma que garante à pessoa
jurídica a compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil,
sobre esse mesmo fato jurídico tributado fora do país.
Trouxe consigo alguns requisitos, como a necessidade de se reconhecer o
documento relativo ao pagamento do imposto de renda por duas autoridades: o próprio órgão
arrecadador estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto (§2o do artigo 26 da Lei no 9.249/1995). Além disso, estabeleceu a regra de conversão de
tais montantes.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

Conseguinte, a Lei no 9.430/1996, no artigo 16, implementou novos critérios para
o cômputo dos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para
compensação do imposto de renda pago no exterior. Nos termos do §2o, inciso II, do referido
artigo, foi dispensada a obrigação do reconhecimento pela autoridade estrangeira e pelo
consulado brasileiro no exterior, quando a contribuinte comprove que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
A exegese das normas em comento indica precisamente o conjunto de provas que
a contribuinte deveria apresentar à autoridade fiscal, quando necessário comprovar que pagara o
imposto no exterior. As possibilidades são claras: apresentar o documento de arrecadação do
exterior e a previsão normativa estrangeira relacionada ao tributo pago – se, em língua
estrangeira, mediante tradução juramentada; ou apresentar o documento de arrecadação do
exterior com o reconhecimento oficial do órgão arrecadador estrangeiro e do consulado
brasileiro em tal país.
Para que não restem dúvidas, colaciono os excertos legais citados:
Lei no 9.249/1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Lei no 9.430/1996
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.166 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926227/2012-59

§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
No contexto ora desenvolvido, sabe-se que o desencontro de valores objeto dos
autos se trata de matéria fática e que poderia ser sanada pela contribuinte, mediante a
apresentação das provas exigidas em lei. Entretanto, isso não foi feito. Pelo contrário, haja vista
que a contribuinte, sem responsabilizar-se pelo seu ônus probatório, apenas pauta seu recurso na
presunção de veracidade das obrigações acessórias e em argumentos da peça recursal.
Diante das provas contidas nos autos e que são valoradas nesse julgamento, não só
a contribuinte não apresentou os referidos comprovantes de pagamento do imposto no exterior,
como não trouxe quaisquer outros documentos ou argumentos que atestassem a verossimilhança
do seu direito. A DIPJ juntada nos autos é documento de elaboração unilateral e de caráter
declaratório, não sendo suficiente para comprovar o pagamento do imposto no exterior.
Considero, portanto, que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1184
DF CARF MF
Original